Tribunal: STF
Processo: HC 93629
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-06
Data de publicação: 2008-05-06

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Decreto fundado em
   conveniência da instrução criminal. Encerramento desta.
   Desnecessidade daquela. Constrangimento ilegal caracterizado.
   Precedentes. Inteligência do art. 312 do CPP. Superação do
   obstáculo da súmula 691. Precedentes. Se a custódia cautelar foi
   decretada apenas com fundamento na conveniência da instrução
   criminal, o encerramento desta torna desnecessária aquela.